Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-64.2019.8.05.0175
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000199-64.2019.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MUTUÍPE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUTUIPE e outros

Advogado(s)
:
CICERO ANTONIO LEITE NOVAIS, CINTIA MARTHA DE SOUSA SANTOS, JOAO PEDRO CALHAU DE CARVALHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário de sentença que, em Ação Ordinária, julgou procedente o pedido para determinar que o Município de Mutuípe promova a nomeação e posse de candidata aprovada em 12º lugar para o cargo de Merendeira/Servente (Edital nº 01/2015). A autora alegou ter sido preterida em favor de contratação temporária para a mesma função, realizada pela Administração Pública dentro do prazo de validade do concurso, o que convolaria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em verificar se a contratação precária de terceiro para o exercício de atribuições idênticas às do cargo para o qual a interessada foi aprovada, ainda que em cadastro de reserva, configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, apta a transformar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, e se a alegação de restrições orçamentárias (Lei de Responsabilidade Fiscal) é suficiente para afastar tal direito.

III. Razões de decidir

A aprovação de candidato em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, essa expectativa se converte em direito subjetivo quando a Administração Pública, por meio de ato expresso ou tácito, demonstra a inequívoca necessidade de provimento do cargo e, de forma arbitrária, opta por não nomear o candidato aprovado.

No caso concreto, a preterição restou devidamente comprovada. A Administração Municipal, durante o prazo de validade do certame, realizou a contratação temporária de outra pessoa para exercer a função de Merendeira/Servente. Tal conduta representa um comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de vaga e a necessidade do serviço, nega ao candidato aprovado o direito de ocupá-la.

O argumento de que o Município estaria sujeito a limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta para justificar a preterição. A própria efetivação de uma contratação temporária para a mesma função implica em dispêndio de recursos públicos, o que enfraquece a tese de impossibilidade financeira e demonstra que a escolha administrativa não se baseou em restrições orçamentárias, mas em uma opção que burla a regra constitucional do concurso público. A sentença de primeiro grau analisou com precisão a matéria, identificando a prova da contratação precária e aplicando corretamente o direito à espécie.

IV. Dispositivo e tese

Sentença integralmente confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
"[1. A contratação precária de pessoal para o exercício de funções idênticas às de cargo para o qual existe concurso público em vigor, com candidatos aprovados em cadastro de reserva, configura preterição arbitrária e imotivada, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral. 2. A alegação genérica de ofensa aos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui justificativa idônea para afastar o direito subjetivo à nomeação do candidato preterido, sobretudo quando a própria Administração Pública demonstra a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária ao realizar contratações temporárias para a mesma função.]"

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, incisos II e IV, da Constituição Federal; Art. 496, I, do Código de Processo Civil; Lei Complementar nº 101/2000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível nº 8000199-64.2019.8.05.0175
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mutuípe/BA, em que figuram como remetente o Juízo de Direito da referida vara e como interessados
ROSANIA DE JESUS RODRIGUES
e o
MUNICÍPIO DE MUTUÍPE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E, NO MÉRITO, CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.